Tribunal: TJSP
Processo: 1038863-75.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação – Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Sentença que julgou procedente a dissolução parcial das sociedades, fixando a data de resolução e determinando a apuração de haveres e o depósito da parte incontroversa deles – Inconformismo da sócia-dissidente – Acolhimento em parte - Não faz sentido a inclusão das sociedades no polo passivo, se elas são administradas pelos

Ementa:
Apelação – Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Sentença que julgou procedente a dissolução parcial das sociedades, fixando a data de resolução e determinando a apuração de haveres e o depósito da parte incontroversa deles – Inconformismo da sócia-dissidente – Acolhimento em parte - Não faz sentido a inclusão das sociedades no polo passivo, se elas são administradas pelos sócios do polo ativo e se, no caso, discute-se relação jurídico-processual entre elas e a sócia dissidente, também integrante do polo passivo – À luz do art. 601, par. ún., do CPC, os apelados deverão adequar os polos da lide - Lucros compõem o cálculo dos haveres (art. 608, caput, do CPC) - Controvérsia a respeito do que já foi pago a título de lucros deverá ser esclarecida por ocasião da perícia para realização do balanço de determinação - No tocante à parte incontroversa dos haveres, ficam mantidos o termo inicial para pagamento e o cálculo da correção monetária tal como fixados na sentença – No tocante ao art. 608, par. ún., do CPC, referido dispositivo fala de modo genérico a respeito da incidência de juros, e não fixa expressamente um termo inicial para a incidência deles, nem indica a natureza deles (remuneratórios do capital ou de mora) - Por outro lado, não é razoável que o sócio dissidente seja prejudicado pela demora na elaboração do balanço especial para apuração de seus haveres – Diante desse contexto jurídico nublado, tendo em vista particularidades do caso concreto e à luz dos arts. 1.029 c.c. art. 1.031, caput e § 2o, do CPC, e arts. 4o e 5o da LINDB, razoável que incidam sobre os haveres juros de 1% ao mês, contados noventa dias após a data da resolução – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte, com determinação.